Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. TERRACAP. LICITAÇÃO. OBSTRUÇÃO EM LOTE. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE DO LICITANTE VENCEDOR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA ENTRE OS LICITANTES.

I – O edital de licitação para a alienação de imóveis de propriedade da Terracap previu a existência de obstruções em alguns lotes e os participantes tiveram acesso prévio ao laudo de vistoria por ela realizado, mas a autora, mesmo ciente da necessidade de levantamento topográfico para dirimir dúvidas quanto às obstruções nos lotes de seu interesse, não procurou esclarecê-las e participou regularmente da concorrência pública, por isso é responsável por eventual obra de remanejamento da rede de abastecimento de água instalada no local, na condição de licitante vencedora, em respeito aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os licitantes.
II – Apelação desprovida.